Tribunal: TJES
Processo: 5032200-98.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032200-98.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BODYLASER DEPILACAO S.A.
RECORRIDO: KARLA JAQUELINE JARETA e outros (3)
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5032200-98.2023.8.08.0024

RECORRENTE: BODYLASER DEPILACAO S.A.

RECORRIDO: KARLA JAQUELINE JARETA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido. Presentes os pressupostos de admissibilidade recebo o recurso interposto.

Em apertada síntese, a parte autora moveu ação alegando que contratou serviços estéticos junto à empresa J.G.O. DE CASTRO DEPILACAO, franqueada da empresa BODYLASER DEPILACAO S.A., contudo, antes de terminar o tratamento contratado a filial foi fechada sem aviso prévio e, mesmo tendo tentado por diversos meios uma solução amigável, não obteve sucesso
.
Desse modo, acionou o poder judiciário pretendendo a condenação das empresas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O Juízo da origem
julgou a ação procedente
nos seguintes termos: “
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO SOLIDARIAMENTE AMBAS AS REQUERIDAS a ressarcirem os danos materiais sofridos pela autora no importe de R$ 2.980,00 (dois mil novecentos e oitenta reais), acrescidos de R$ 402,26 (quatrocentos e dois reais e vinte e seis centavos), totalizando R$ R$ 3.382,26 (três mil trezentos e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos), com a incidência da taxa SELIC a contar do desembolso; bem como CONDENO SOLIDARIAMENTE AMBAS AS REQUERIDAS a pagarem à autora indenização por danos morais no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com a incidência da taxa SELIC desde a citação, deduzida a atualização monetária pelo IPCA até o arbitramento e, a partir deste, com a incidência unicamente da taxa SELIC.
”.

A parte Requerida apresentou recurso no id 13850362 pretendendo a reforma da sentença. Sustenta sua ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade e ausência de danos morais.

Contrarrazões no id 13850368.

Compulsando os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Quanto à responsabilidade da empresa franqueadora, o STJ já decidiu que a relação de franquia, em que pese seja uma relação interpartes para as empresas participantes, do ponto de vista do consumidor constitui cadeia de fornecimento que atrai a responsabilidade solidária das empresas participantes. Cito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
FRANQUIA. RESPONSABILIDADE CIVIL PERANTE TERCEIROS. APLICAÇÃO DO CDC.
INCIDÊNCIA. 1. Os contratos de franquia caracterizam-se por um vínculo associativo em que empresas distintas acordam quanto à exploração de bens intelectuais do franqueador e têm pertinência estritamente inter partes . 2. Aos olhos do consumidor, trata-se de mera intermediação ou revenda de bens ou serviços do franqueador - fornecedor no mercado de consumo, ainda que de bens imateriais.
3. Extrai-se dos arts . 14 e 18 do CDC a responsabilização solidária de todos que participem da introdução do produto ou serviço no mercado, inclusive daqueles que organizem a cadeia de fornecimento, pelos eventuais defeitos ou vícios apresentados. Precedentes. 4. Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia
. 5. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1426578 SP 2012/0053099-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/06/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2015) (Grifei).

Portanto, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, figurando aquela como fornecedora nos moldes do art. 3º, e art. 6º, X, do CDC. Fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Nesse panorama, não há que se falar em ausência de legitimidade da recorrente, na condição de franqueadora, e sua responsabilidade é solidária pelos danos e transtornos suportados pela recorrente, consumidora. O Juízo analisou acertadamente que, ante a inadimplência contratual da requerida franqueada, a recorrente, na condição de franqueadora, não cuidou de buscar soluções para que a recorrida conseguisse o serviço em outras filiais/franqueadas. Cito trecho do julgamento nesse sentido:

“
A autora apresentou aos autos o contrato firmado com as requeridas (R$ 2.980,00, em 14 parcelas de R$ 206,43 – id 32137518). Informou que realizou seis das sessões de depilação, em virtude da dificuldade de agendamento junto ao estabelecimento, destacando que, ao final de cada sessão, a fisioterapeuta informava o prazo máximo de 60 (sessenta) dias entre os procedimentos sob risco de prejuízo ao resultado útil do tratamento.
Destaca que tentou continuar o tratamento em outras unidades, mas estas se negaram, a não ser que a autora contratasse um novo pacote completo
, restando infrutíferas, portanto, as sessões já realizadas”.

Nesse panorama, percebo que a sentença guerreada se mostra em consonância com o acervo probatório presente nos autos, estando evidente o descumprimento contratual que atrai a responsabilidade solidária da cadeia de fornecedores.

O Valor da indenização por danos morais (R$ 2.500,00) se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte Recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da Recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando ao caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por tais motivos, entendo que decidiu acertadamente o magistrado sentenciante, motivo pelo qual a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)